Tribunal: TJDFT
Processo: 0719418-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719418-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: REINALDO JORGE LUIZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP. II - Verifica-se da leitura da sentença e do acórdão que se pretende rescindir, que as provas dos autos foram exaustivamente analisadas pelo MM. Juiz e pela Turma Criminal, que concluíram que o acervo é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime. III - No caso sob exame, a conclusão do laudo pericial, de que a causa da morte foi septicemia, causada por complicações decorrentes de politraumatismo, acometido pela vítima em razão dos disparos de arma de fogo perpetrados pelo requerente, está no mesmo curso do desenvolvimento causal, ou seja, não rompe o nexo de causalidade, de modo que o réu deve responder pelo resultado naturalístico. IV - Ação revisional julgada improcedente. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 13, §1o, e 73, ambos do Código Penal, requerendo, em síntese, seja reconhecida a superveniência de causa independente em relação à vítima Leandro, bem como a lesão corporal culposa quanto à vítima Bernardo. Subsidiariamente, pede seja feita nova dosimetria da pena, tendo em vista a configuração da lesão corporal culposa no que se refere à vítima Bernardo, nos termos dos artigos 59 e 73, ambos do CP. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão do órgão julgador não ter fundamentado o não entendimento pelo erro de execução, o que ensejaria a configuração da lesão corporal culposa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 13, §1o, e 73, ambos do Código Penal.Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028